Tribunal: TJPA
Processo: 0658687-65.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0658687-65.2016.8.14.0301

APELANTE: CARLOS EDUARDO RAMOS LEMOS, JOSILENE PIRES MACIEL, RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 323 - SPE LTDA

APELADO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 323 - SPE LTDA, CARLOS EDUARDO RAMOS LEMOS, JOSILENE PIRES MACIEL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0658687-65.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S): RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 SPE LTDA.

ADVOGADO(A)(S): JEFERSON ALEX SALVIATO (OAB/SP 236.655).

EMBARGADO(A)(S): CARLOS EDUARDO RAMOS LEMOS

JOSIANE PIRES MACIEL.

ADVOGADO(A)(S): EDIVALDO GRAIM DE MATOS (OAB/PA 17.301).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Caso concreto em análise: Embargos de declaração contra acórdão que manteve a condenação da construtora por atraso na entrega do imóvel, com reconhecimento de danos morais.

2. Questões discutidas: Suposta omissão e contradição na: a) análise da perda de objeto do pedido de entrega do imóvel; b) declaração de invalidade da cláusula de tolerância do prazo de 180 dias; c) condenação por danos morais decorrente de descumprimento contratual.

3. Razões de decidir: a) Não conhecimento da alegação de perda de objeto por configurar inovação recursal em sede de agravo interno, ocorrendo preclusão consumativa; b) o acórdão embargado reconheceu expressamente a validade da cláusula de tolerância, porém mesmo com sua aplicação houve configuração do atraso na entrega do imóvel; c) os danos morais se justificam pelo atraso superior a 2 anos na disponibilização do imóvel, não se tratando de mero inadimplemento contratual.

4. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0658687-65.2016.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 SPE LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
JEFERSON ALEX SALVIATO (OAB/SP 236.655)

EMBARGADO(A)(S):
CARLOS EDUARDO RAMOS LEMOS

JOSIANE PIRES MACIEL

ADVOGADO(A)(S):
EDIVALDO GRAIM DE MATOS (OAB/PA 17.301)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 SPE LTDA.,
em face do acórdão de Id. 21482507, proferido pela e. 1ª Turma de Direito Privado, que
conheceu em parte do agravo interno e lhe negou provimento, para manter integralmente a decisão monocrática deste relator de Id. 15805907.

Nos
embargos de declaração
alega-se, em suma, que a condenação do acórdão guerreado é omisso e contraditório. Assinala a embargante que o v. acórdão não analisou a ocorrência de perda de objeto da ação quanto ao pedido de condenação da parte à obrigação de entrega do imóvel, em decorrência de procedimento de consolidação da propriedade deste em favor de credor fiduciária no curso do processo.

Defende a existência de contradição no ponto do acórdão que não validou a cláusula contratual que previu prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel aos promitentes compradores. Por fim, aduz ser incabível a condenação da promitente vendedora a indenização por danos morais pelo simples descumprimento do contrato, de modo que caberia o afastamento do dever de indenizar.

Os embargados apresentaram manifestação pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 14 DE JANEIRO DE 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Caso concreto em análise:
Embargos de declaração contra acórdão que manteve a condenação da construtora por atraso na entrega do imóvel, com reconhecimento de danos morais.

2.

Questões discutidas:
Suposta omissão e contradição na: a) análise da perda de objeto do pedido de entrega do imóvel; b) declaração de invalidade da cláusula de tolerância do prazo de 180 dias; c) condenação por danos morais decorrente de descumprimento contratual.

3.

Razões de decidir:
a) Não conhecimento da alegação de perda de objeto por configurar inovação recursal em sede de agravo interno, ocorrendo preclusão consumativa; b) o acórdão embargado reconheceu expressamente a validade da cláusula de tolerância, porém mesmo com sua aplicação houve configuração do atraso na entrega do imóvel; c) os danos morais se justificam pelo atraso superior a 2 anos na disponibilização do imóvel, não se tratando de mero inadimplemento contratual.

4.

Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Os aclaratórios
não
devem ser acolhidos.

Conforme relatado, a embargante afirma que a decisão colegiada padece de omissões e contradições, porquanto teria: a) deixado de analisar a configuração de perda de objeto do pedido de entrega do imóvel; b) reconhecido, indevidamente, a invalidade da cláusula de tolerância do prazo de 180 dias para entrega da obra; e, c) condenado a embargante ao pagamento de indenização por danos morais pelo simples descumprimento contratual.

Ocorre, porém, que o acórdão guerreado elucidou de forma expressa todos os fundamentos para refutar as questões apresentadas nestes embargos de declaração. Com efeito, verifica-se, do voto condutor do acórdão, perfeitamente explicitados os fundamentos para cada uma das matérias ora questionadas.

Confira-se os trechos do embargado que tratam do pontos levantados nos aclaratórios:

“Ao manejar o recurso de apelação contra a sentença do juízo a quo, a ora agravante suscitou: a) a não configuração do atraso da entrega do imóvel, tendo em vista a prestação dentro do prazo de tolerância previsto; b) a inadimplência dos promitentes-compradores decorrente da suposta não quitação dos juros de obra e do débito descrito em termo de confissão de dívida; c) inexistência da requisitos para revisão judicial do contrato por onerosidade excessiva; d) não configuração de abusividade das cláusulas contratuais; e) validade e eficácia do negócio jurídico, face a ausência de vício de consentimento das partes; f) impossibilidade de condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes na forma de aluguéis mensais; e, g) validade do débito originado pela cobrança de juros de obra e do termo de confissão de dívida.

É bem verdade que antes da prolação da decisão monocrática,
em petição posterior à interposição do apelo (Id. 5400531)
, a ora agravante alegou o superveniente fato novo nos autos, referente à consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária (CEF).

Todavia,
não houve pedido
de que fosse aplicado ao caso a tese fixada no tema 1.095 do STJ, com a finalidade de afastar a aplicação do CDC e nem de que fosse reconhecida a inadimplência dos devedores-fiduciantes em relação ao contrato de financiamento imobiliário conexo ao contrato de promessa de compra e venda.

Na verdade,
tal alegação constitui indevida inovação recursal
, porquanto é pretensão recursal veiculada apenas nas razões do interno. Isto não foi oportunamente questionado no recurso de apelação interposto pela parte.

Ressalte-se que a apelação da agravante foi interposta em 27/0/2020, data posterior ao ato de consolidação da propriedade, que foi registrada na matrícula do imóvel na data de 14/06/2017, conforme Id. 5400532. Ou seja, ao tempo da apelação, já havia ocorrido a consolidação da propriedade em favor da credora-fiduciária, porém, a então apelante não fez qualquer menção a este fato.

Verificando essa falta de completa correspondência entre as pretensões do apelo e do agravo interno, reconhece-se que o presente interno possui indevida inovação da pretensão recursal nos pontos referentes à configuração da inadimplência dos devedores-fiduciantes em relação ao contrato de mútuo celebrado com instituição financeira e a posterior consolidação da propriedade em favor da credora-fiduciária, bem como em relação à aplicabilidade do tema 1.095 do STJ.

Assim sendo,
tais matérias não são suscetíveis de conhecimento
, face a preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado do STJ (
AgInt no RMS n. 71.953/SP
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024
; AgInt no RCD no CC n. 155.496/RJ
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 31/3/2020, DJe de 6/4/2020; e,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.406.366/SP
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 15/3/2017).

[...]

constou da fundamentação da decisão monocrática:

De acordo com o Quadro VII, o prazo de entrega da unidade autônoma pela promitente vendedora seria a data de
28/02/2015, restando pactuada cláusula de tolerância de 180 dias, conforme cláusula 7.

O “habite-se” do empreendimento imobiliário somente foi expedido em 22/12/2015 (Id. 3465991, pág. 22).

Nesse contexto do conjunto de provas, resta verificado que a promitente vendedora restou inadimplente quanto ao prazo de entrega de imóvel, vez que este foi devidamente ajustado para 28/02/2015, e, mesmo se considerando o prazo de tolerância de 180 dias, a obra somente teve ser término caracterizado por ocasião da expedição do ‘habite-se’.

[...]

Ressalte-se, além disso, que
a decisão monocrática não invalidou ou desconsiderou a cláusula que previa o prazo de tolerância de 180 dias. Ao contrário, ao analisar o efetivo atraso na entrega do imóvel, houve o cômputo do referido prazo de tolerância, porém, mesmo com a sua aplicação, restou configurado o atraso na entrega do imóvel,
conforme acima transcrito.

[...]

Por fim, o dano moral sofrido pelos agravados restou devidamente justificado, pois a previsão de entrega do imóvel, inclusive com a somatória decorrente da cláusula de tolerância, seria em dezembro de 2015, contudo, apenas em março de 2018 houve a efetiva notificação dos consumidores para disponibilização do imóvel, o que revela um atraso considerável, capaz de ensejar a configuração de danos morais, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.285.750/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Desse modo, uma vez que houve a perfeita demonstração da inadimplência da promitente-vendedora e inexistente a inadimplência dos promitentes-compradores, resta cabível a responsabilidade civil da ora agravante.

[...]”

Depreende-se que a decisão colegiada efetivamente tratou de todos os pontos que integram os presentes embargos de declaração. Verdadeiramente, a pretensão de reconhecimento de perda do objeto não foi conhecida nos julgamento do agravo interno, em decorrência da preclusão consumativa, já que se trata indevida inovação recursal apresentada apenas no interno.

Em relação aos demais pontos, tanto a decisão monocrática quanto o acórdão declararam a validade da cláusula de tolerância de 180 dias do prazo de entrega do imóvel. porém, mesmo com o computo deste período ainda se constata o atraso de entrega do imóvel. Finalmente, os danos morais sofridos pelos embargados não resultou exclusivamente do descumprimento contratual, mas sim do tempo de atraso efetivamente configurado, isto é, pela demora em mais de 02 anos para disponibilização do imóvel devidamente concluído.

Tem-se, portanto, que intenção da embargante é apenas rediscutir o mérito da conclusão exarada no acórdão guerreado, inexistindo, por isso mesmo, qualquer vício de omissão ou contradição.

ASSIM,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, haja vista a ausência de qualquer dos vícios do art. 1.022, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 10 DE FEVEREIRO DE 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025